Tribunal: CARF
Processo: 19839.004297/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1989 a 31/12/1993
LANÇAMENTO ANULADO POR VÍCIO FORMAL DECADÊNCIA. INOVAÇÕES NO LANÇAMENTO.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue­se após cinco anos da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado (CTN, art. 173, II). Eventual inovação no novo lançamento relativamente a fatos já atingidos pela decadência, contada na forma do inc. I, do art. 173, do CTN, não implica em considerar todo o crédito tributário como decaído, mas tão somente o montante relativo aos referidos fatos.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19839.004297/2011-19
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.845 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
20 de setembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
HMP SERVIÇOS MÉDICOS S.C. LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1989 a 31/12/1993
LANÇAMENTO ANULADO POR VÍCIO FORMAL —DECADÊNCIA.
INOVAÇÕES NO LANÇAMENTO.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
cinco anos da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado,
por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado (CTN, art. 173, II).
Eventual inovação no novo lançamento relativamente a fatos já atingidos pela
decadência, contada na forma do inc. I, do art. 173, do CTN, não implica em
considerar todo o crédito tributário como decaído, mas tão somente o montante
relativo aos referidos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para afastar a decadência
relativamente às competências indicadas no voto do relator, com retorno ao colegiado de origem,
para apreciação das demais questões do Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Mauricio Nogueira Righetti,
Marcelo Milton da Silva Risso, Martin da Silva Gesto (suplente convocado), Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício). Ausente a conselheira
Ana Cecilia Lustosa da Cruz, substituída pelo conselheiro Martin da Silva Gesto.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19839.004297/2011-19
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.845 - CSRF/2a Turma
Processo no 19839.004297/2011-19

01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (e-fls.
308/313) em face do V. Acórdão de no 2401-006.797 (e-fls. 300/306) da Colenda 1a Turma
Ordinária da 4a Câmara dessa Seção, que julgou em sessão de 06 de agosto de 2019, o recurso
voluntário do contribuinte relacionado ao lançamento de NFLD, lavrada sob o n. 35.109.273-0
tem por objeto as contribuições sociais destinadas ao custeio da Seguridade Social, parcela
correspondente à parte descontada dos empregados, e arrecadadas pela empresa mediante
desconto na remuneração dos mesmos, mas não recolhida em época própria, no período de
07/1989 a 12/1993, inclusive 13 salário.
02 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrito e registrado, verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1989 a 31/12/1993
LANÇAMENTO. DECADÊNCIA NULIDADE. VÍCIO MATERIAL.
Reconhece-se a nulidade material do lançamento efetuado com base no art.
42 da Lei n.o 9.430/96, em razão da inovação do lançamento fiscal quando da
elaboração da NFLD substitutiva, constituindo-se assim em vício material do
que resulta a nulidade do lançamento. Assim, o presente lançamento deve ser
anulado como um novo lançamento e não como um lançamento substitutivo,
o que acarreta a conclusão de que no momento em que foi lançado, o crédito
tributário a que se referia já se encontrava extinto pela decadência
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento ao recurso voluntário.

03 – De acordo com o despacho de admissibilidade de e-fls. 322/325:
“PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE
O processo foi encaminhado à PGFN em 23/9/19 (fls.307). De acordo com o disposto
no RICARF, anexo II, artigo 79, § 2o, a intimação presumida da Fazenda Nacional
ocorreu em 23/10/19. Em 1/11/19 (fls.319), a PGFN apresentou o presente Recurso
Especial (fls.308/313), dentro do prazo de quinze dias estabelecido pelo RICARF,
anexo II, artigo 68.”

04 – O despacho de admissibilidade acima deu seguimento ao recurso especial
para análise da seguinte matéria: “a) Decadência - Nulidade - Vício Material x Formal -
Lançamento substitutivo” e em suas razões a Fazenda Nacional em síntese alega:
a) É preciso ressaltar que o e. Colegiado a quo reconheceu a decadência por
entender não se aplicar o disposto no Art. 173, II do CTN, que trata do
lançamento substitutivo.
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.845 - CSRF/2a Turma
Processo no 19839.004297/2011-19

b)Os julgadores a quo entenderam que, ao inovar a exigência, o segundo
lançamento, afastou-se dos ditames do Art. 173, II do CTN, passando a ser
regido pela regra geral dos lançamentos por homologação.
c)Entretanto, a então 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(Acórdão Paradigma no 9202006.679) interpretou de forma diversa, permitindo
que a exigência fosse mantida naquilo que não exceder o lançamento primitivo.
É dizer que, com relação à parte que já havia sido lançada anteriormente, não
houve inovação, devendo o prazo decadencial para constituição desses créditos
ser regido pelo art. 173, inciso II, do CTN;
d) Por fim, vale a pena ressaltar que o e. STJ tem aplicado a possibilidade de
se decotar a majoração indevida nas CDA ́s submetidas à execução fiscal, é
dizer, aproveita-se os atos já realizados sem declarar a nulidade do título.
Nesse sentido o RESP 883746, AgRg no REsp 779496, EREsp 602002 e REsp
757901 , entre outros.
e) Neste diapasão, não há que se falar em decadência para a parte da exigência
fiscal não inovada no segundo lançamento, realizado pela fiscalização em
substituição ao primeiro, anulado por vício formal.
05 – Por sua vez o contribuinte foi intimado por intimado através de A.R. (e-fls.
336/337), em 06/03/2020 deixando transcorrer in albis o prazo de contrarrazões.
06 - como sendo o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
Conhecimento

07 – O Recurso Especial da recorrente é tempestivo e atende os pressupostos de
admissibilidade. (Paradigma Ac. 9202-006.679)

Mérito
08 – A decisão recorrida tratou o tema objeto do presente da seguinte forma,
verbis:
“Em que pese o voto pela conversão do julgamento em diligência por este
Colegiado, por intermédio da Resolução no 2401-000.387, de 17/07/2014,
objetivando saber qual a nulidade declarada nas NFLD`s que originaram o
presente débito (se formal ou material), para que só assim se determine a tese
decadencial que atingirá os fatos geradores ora lançados, entendo que diante
da impossibilidade da juntada das referidas NFLD`s no 31.911.125-3 e
31.911.126-1, conforme manifestação de fls fls. 261/265, prestada pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil, não há como manter o lançamento em
debate.
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.845 - CSRF/2a Turma
Processo no 19839.004297/2011-19

Pela análise dos autos verifica-se que houve inovação do lançamento quando
da lavratura da NFLD substitutiva. Observe-se que na NFLD originária o
débito foi lançado por aferição indireta, já na lavratura da NFLD substitutiva,
o débito foi apurado pelos documentos da empresa.
Assim, mesmo retirando a inovação lançada (excesso da base de cálculo), como
pretendido pela fiscalização em sua manifestação, não há como manter o
lançamento devendo ser declarada sua nulidade por vício material, tendo em
vista que houve inovação no lançamento.
É importante consignar que, ocorre vício material quando o lançamento não
permitir ao sujeito passivo conhecer com nitidez a acusação que lhe é
imputada, que pela insuficiência na descrição do fatos, quer pela contradição
de seus elementos; é igualmente nulo por falta de materialização da hipótese de
incidência e/ou o ilícito cometido.
Destarte, a inobservância do que preconiza o art. 142 do CTN, que prevê ser o
lançamento o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do
fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável,
calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o
caso, propor a aplicação da penalidade cabível, caracteriza existência de vício
de natureza material.
Ou seja, o novo lançamento deve conformar-se materialmente com o
lançamento original. Fazendo-se necessária a perfeita identidade entre os dois
lançamentos, posto que não pode haver inovação material no lançamento
substitutivo ao lançamento anteriormente realizado.
Destarte, o presente lançamento deve ser anulado como um novo lançamento e
não como um lançamento substitutivo, o que acarreta a conclusão de que no
momento em que foi lançado, o crédito tributário a que se referia já se
encontrava extinto pela decadência.”

09 – Pela análise acima a decisão recorrida anulou o lançamento substitutivo
entendendo haver vício material, pelo fato de ter ocorrido inovação em relação ao primeiro
lançamento anulado por vício formal, e por isso considerou extinto por decadência.
10 – Contudo, em vista da jurisprudência dessa E. Turma, inclusive bem
delineada no próprio paradigma, revela-se que o fato de ter ocorrido a mera inovação do
lançamento substitutivo não gera em regra a nulidade material de todo o lançamento e com isso a
decadência, porém, deve ser avaliada a matéria inovada e conforme o caso considerar decaído
apenas essa parte.
11 – No caso concreto a resposta à diligência às e-fls. 261/265 deixou muito clara
essa questão, trazendo tabela relativa ao que seria considerado como decadente, vejamos:
Para viabilizar a análise da aplicação do prazo decadencial na forma do inciso
II, do art. 173, do CTN, em relação ao presente lançamento da NFLD no NFLD
no 35.109.273-0 (período 07/1989 a 13/1993) lançada para incluir parte dos
valores lançados originalmente na NFLD no 31.911.125-3, a parte das
contribuições dos segurados pois este débito abrangia também contribuições da
quota patronal, há que se observar as seguintes datas informações e eventos
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.845 - CSRF/2a Turma
Processo no 19839.004297/2011-19

relevantes, comprovadas pelo registro no sistema de cobrança e nos autos da
presente NFLD:
- data da ciência do lançamento originário (NFLD no 31.911.125-3):
21/07/1994;
- apresentação de impugnação tempestiva e instauração do contencioso
administrativo fiscal, tendo havido cumprimento de diligência pela fiscalização
culminando com a decisão final de nulidade de 27/09/2000, com
encaminhamento à fiscalização que logo em seguida em 08/11/2000 já lavrou o
Termo de Início da Ação Fiscal – TIAD do procedimento da ação fiscal em que
foi lavrada a presente NFLD substitutiva cientificada em 21/02/2001 (no qual
foi dada ciência da nulidade da NFLD originária, sendo este o procedimento
que se adotava na época);
- conforme planilhas fls. 248 a 250 os valores lançados com base nos
documentos da empresa se mostram divergentes em relação aos valores
lançados por arbitramento na NFLD originária anulada, devendo ser
reconhecida a extinção pela decadência dos valores que foram incluídos na
presente NFLD substitutiva e não haviam sido lançados na NFLD originária
anulada, incluindo as diferenças a maior lançadas na presente NFLD
substitutiva.
7. Assim, a observância do prazo decadencial quinquenal do inciso II do art.
173 do CTN em relação aos valores lançados na presente NFLD substitutiva e
que já haviam sido lançados na NFLD originária anulada e a observância do
inciso I do art. 173 do CTN em relação aos valores lançados na presente NFLD
substitutiva e que não haviam sido incluídos no lançamento originário anulado
implicam a manutenção dos seguintes valores das contribuições
previdenciárias da parte dos segurados empregados (conforme planilha fls. 248
a 250):

7.1. Devem ser considerados extintos pela ocorrência da decadência na
observância do art. 173 inciso I do CTN e na observância do art. 150 § 4 do
CTN, conforme o caso de ter havido recolhimento parcial ou não deste tipo de
contribuição previdenciária, os valores seguintes que foram lançados na
presente NFLD substitutiva e que não haviam sido incluídos na NFLD
originária anulada (conforme planilha fls. 248 a 250):

Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.845 - CSRF/2a Turma
Processo no 19839.004297/2011-19

12 – Portanto, considerando o resultado da diligência, entendo por considerar
decaída as competências indicadas no item 7.1 da diligência de e-fls 261/265 tal como destacado
pela própria autoridade lançadora, e reformar a decisão recorrida para considerar como vício
formal e aplicar o art. 173, II do CTN em relação aos demais pontos das competências do item 7
identificado na diligência, com retorno dos autos à Turma Ordinária para julgamento das demais
questões.

Conclusão
13 - Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, com retorno dos autos a Turma Ordinária
para julgamento das demais questões.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital